Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Admito a intervenção do Distrito Federal na presente ação rescisória, por ser originária de ação civil por ato de improbidade administrativa, nos moldes do art. 17, § 3o, da Lei 8.429/1992. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou contestação no ID 26298768, e houve manifestação do Distrito Federal aderindo às razões do Órgão Ministerial, conforme ID 27416148. Nos termos do art. 970 do CPC, intime-se o autor para se manifestar em Réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 26 de julho de 2017. Desembargador ALFEU MACHADO Relator